Tribunal: TJDFT
Processo: 0723063-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. CONTRARRAZÕES RECURSAIS E RECURSO ADESIVO. MESMA PEÇA. NÃO CONHECIMENTO. SERVIÇO DE CONSULTORIA RESIDENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FURTO COMETIDO POR FUNCIONÁRIA INDICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por empresa de consultoria residencial contra sentença que reconheceu falha na prestação do serviço e a condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por dano moral e à restituição de R$ 3.669,00, valor pago pelo serviço. A consultoria havia indicado profissional que, posteriormente, cometeu furto na residência da contratante. A ré alegou ausência de responsabilidade direta, sustentando tratar-se de obrigação de meio, e pediu a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a redução do dano moral. A autora apresentou contrarrazões, e, na mesma peça, deduziu recurso adesivo, com pedido de majoração da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa de consultoria residencial responde, objetivamente, por danos causados por funcionária indicada que cometeu crime de furto; (ii) estabelecer se o valor da indenização por dano moral fixado em R$ 10.000,00 deve ser mantido ou reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso adesivo formulado pela autora nas contrarrazões não preenche os requisitos formais exigidos pelo art. 997, § 2o, do CPC, razão pela qual não foi conhecido.
4. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo a consultoria responsável objetivamente pelos danos causados por defeito na prestação do serviço (art. 14, caput e § 1o, CDC).
5. O furto cometido pela funcionária indicada pela consultoria configura evento que foge à legítima expectativa de segurança do consumidor, caracterizando defeito do serviço e atraindo a responsabilidade objetiva da fornecedora, sem aplicação da excludente do art. 14, § 3o, II, do CDC.
6. A situação vivenciada pela autora gera transtornos e abalos psíquicos, conforme laudo psicológico, configurando dano moral.
7. O valor fixado a título de dano moral deve ser reduzido para R$ 5.000,00, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Recurso adesivo não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O furto praticado por empregada doméstica contratada por intermédio de consultoria especializada integra o risco da atividade empresarial e configura defeito do serviço.
2. A empresa de consultoria residencial responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.
3. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando excessivo à luz do caso concreto.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 14, caput e § 1o, II, e § 3o, II; CPC, arts. 85, § 2o, e 997, § 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1992216, 0765365-37.2023.8.07.0016, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 24.04.2025, DJe 08.05.2025.